Tribunal: TJSP
Processo: 1002712-40.2023.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-03
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por dano moral – Documentos do autor furtados e utilizados para abertura de conta de pagamento que foi minutos após encerrada pelo próprio réu que detectou a fraude, sem que houvesse qualquer movimentação financeira ou prejuízo ao autor – Pretensão de condenação do réu ao dano moral - Mero

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por dano moral – Documentos do autor furtados e utilizados para abertura de conta de pagamento que foi minutos após encerrada pelo próprio réu que detectou a fraude, sem que houvesse qualquer movimentação financeira ou prejuízo ao autor – Pretensão de condenação do réu ao dano moral - Mero aborrecimento da vida cotidiana não passível de indenização – Dano moral inocorrente – Improcedência mantida – Recurso improvido.